Tribunal: CARF
Processo: 10980.905462/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905462/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.925 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
NORDICA VEICULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Para fins de comprovação do direito creditório, cabe ao contribuinte provar o
direito alegado. Não colacionados aos autos elementos probatórios suficientes
e hábeis, para fins de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a
liquidez e certeza do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa (Relatora), Alexandre
Evaristo Pinto e Jeferson Teodorovicz que propugnaram em converter o julgamento em
diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior– Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada)
e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905462/2017-39
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905462/2017-39

Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório (e-fl. 49) que indeferiu o
PER/DCOMP no 3119.90718.311013.1.3.04-5237, no qual a contribuinte declara a quitação de
débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior” de CSLL - balanço
trimestral.
2.
A compensação não foi homologada em virtude na inexistência de saldo
disponível no DARF em questão (PA 09/2012), pois foi objeto de PER/DCOMP anterior (no
07522.92364.300413.1.3.04-4202) que referencia o mesmo pagamento, cuja decisão proferida
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição. Confira-se o teor do despacho decisório:

3.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou tempestivamente a
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 08/09) alegando, em síntese, que: (i) o pedido anterior
do crédito, referente ao PER/DCOMP-4202 não foi homologado em virtude de o DARF ter
sido pago no mesmo valor do crédito, portanto, realmente inexistiu o crédito; (ii) em
30/08/2013, foi transmitida DCTF retificadora do PA sob análise, corrigindo o valor do débito
para R$ 683.954,54, passando a existir um crédito de R$ 73.508,02.
4.
Em sessão de 22 de novembro de 2017, a 4a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 12-93.816 (e-fls. 61/64). Considerou que a contribuinte não logrou êxito
em comprovar a certeza e liquidez do direito creditório.
5.
Cientificada do r. acórdão (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de
19/07/2019, e-fl. 67), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls.72/76) em 20/08/2019.
Reitera os argumentos de defesa trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade e
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905462/2017-39

apresenta prova da existência de saldo disponível no montante R$ 73.508,02, a partir de
documento emitido pela própria RFB.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, o PER/DCOMP em questão não foi homologado porque
o crédito associado ao DARF supra referenciado foi objeto de análise no PER/DCOMP-4202
anterior que referencia o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
8.
Ocorre que, posteriormente à não homologação desse primeiro
PER/DCOMP, o contribuinte reduziu o débito confessado em DCTF, gerando suposto crédito de
R$ 73.508,02.
9.
A própria DRJ confirmou que essa redução na DCTF estava na
conformidade do débito apurado em DIPJ (R$ 683.954,54), cuja declaração retificadora foi
transmitida 22/10/2013 e, portanto, antes da ciência do Despacho Decisório ora atacado (e-
fl. 63).
10.
Sobre essa aspecto, insta registrar que o crédito tributário resulta constituído
não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na
DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da
União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o
contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor
pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio
contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
11.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior.
12.
No entanto, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905462/2017-39

13.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), sequer se mostra suficiente
que o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
14.
No mais, registre-se que a DIPJ é instrumento declaratório e não meio de
prova suficiente para comprovar a origem do direito creditório em análise. Tais declarações são
fortes indícios, mas não provas cabais para fins de garantir a homologação do presente
PER/DCOMP.
15.
Assim sendo, é inequívoco que a ora Recorrente deveria apresentar o
respectivo conjunto probatório para fins de viabilizar o reconhecimento do seu direito creditório.
16.
Contudo, para além de reiterar suas alegações, apresenta prova de que há
saldo disponível capaz de suportar o presente pedido. Vejamos:
Em 02/08/2013, foi transmitida a Receita Federal do Brasil, uma DCTF retificadora da
competência de setembro/2012, alterando o valor devido do CSLL código da Receita
6012, para R$ 683.954,54 (seiscentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e
quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
Todavia, o DARF, Código Receita 6012, com pagamento em 31/10/2012, contém o
valor de R$ 757.462,56 (setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e
dois reais e cinquenta e seis centavos), restou a empresa um crédito de R$ 73.508,02
(setenta e três mil, quinhentos e oito reais e dois centavos), ou seja: R$ 757.462,56 - R$
683.954,54 = R$ 73.508,02.
Prova da assertiva está consubstanciada no documento emanado pela própria Receita
FEDERAL DO Brasil “Saldo Disponível da Arrecadação Localizada, com data de
31/10/2012, documento no.10100104765516083, onde consta Saldo Disponível de R$
73.508,02 (setenta e três mil, quinhentos e oito reais e dois centavos), doc. junto. (grifos
nossos)
17.
Nesse aspecto, vale conferir o teor desse documento (e-fl. 77):

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905462/2017-39

18.
Em que pese a ora Recorrente não tenha apresentado a respectiva
documentação fiscal e contábil, há dúvida fundada calcada em documento emitido pela própria
RFB, apresentado em sede de Recurso Voluntário.
19.
No mais, repita-se, a própria DRJ confirmou que essa redução na DCTF
estava na conformidade do débito apurado em DIPJ (R$ 683.954,54), cuja declaração
retificadora foi transmitida 22/10/2013 e, portanto, antes da ciência do Despacho Decisório
ora atacado (e-fl. 63).
20.
De outra parte, aparentemente, o citado PER/DCOMP anterior não foi
homologado.
21.
Nesse sentido, mostra-se relevante a conversão do feito em diligência.
Vejam que, a autoridade julgadora não pode ficar restrita ao que as partes demonstram no curso
do processo e, além de fundamentar a decisão com base nas provas apresentadas, deve buscar a
verdade material por meio das diligências necessárias, nos termos do artigo 29, do Decreto no
70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Conclusão
22.
Diante desse contexto, voto por converter o julgamento em diligência para
que a r. autoridade preparadora adote as seguintes providências: (i) intime o contribuinte a
apresentar a respectiva documentação fiscal e contábil apta a comprovar a origem do seu direito
creditório; (ii) preste os devidos esclarecimentos quanto à tramitação do PER/DCOMP anterior
(no 07522.92364.300413.1.3.04-4202) e, ao final, confirme se de fato o referido pedido não foi
homologado; (iii) proceda a devida verificação quanto à existência do Saldo Disponível de R$
R$ 73.508,02, constante do próprio documento da RFB, bem como confirme se esse saldo já não
foi utilizado em outros pleitos para além dos aqui em análise.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa
Voto Vencedor

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.
2.
Não obstante o substancioso voto do (a) eminente Relator(a), a maioria do
colegiado divergiu quanto à questão probatória, conforme razões elencadas seguir.
3.
Inicialmente, importante observar que o art. 170 do Código Tributário Nacional -
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905462/2017-39

CTN estabelece que a lei pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
4.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
5.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
6.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, a questão do ônus
probatório.
7.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
8.
Nessa esteira, para fins de comprovação do direito creditório, cabe ao contribuinte
provar o direito alegado. Uma vez colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco não pode figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório postulado. Caso contrário, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.
9.
No caso em análise, o contribuinte, posteriormente à não homologação do
PER/DCOMP, reduziu mediante declaração retificadora o débito confessado em DCTF, o que
gerou suposto crédito de R$ 73.508,02. Porém, não apresentou documentação contábil e/ou
fiscal para comprovar o alegado crédito.
10.
Em sede de recurso voluntario, a recorrente novamente não apresentou elemento
comprobatório; limitou-se a apresentar documentos que já eram de conhecimento do Fisco,
mesmo após o acórdão recorrido ter explicitado a necessidade de documentação comprobatória.
Veja-se:
10. A retificação da DCTF, antes da ciência do despacho decisório, é possível, no
entanto deve haver prova da liquidez e certeza do crédito.
[...]
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905462/2017-39

13. A situação se enquadra no item 13.1 do Parecer Normativo COSIT n. 02/2015, que,
nessa situação prevê o seguinte:
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação do
alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento
e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser considerado apto a
ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser solicitado do
declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a retificação da
DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito
pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto.
Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da
retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP
com base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos
sistemas da RFB.
14. Nesse sentido, considerando que a DIPJ era instrumento meramente declaratório, e
que os débitos apurados trimestralmente são diversos, não há como se apurar a certeza e
liquidez nesse tipo de situação, pois a certeza nesses casos é condição sine qua non, pois
que a lei nos fala em necessidade de prova, e não de indícios.
11.
Isso posto, conforme salientado acima, não colacionados aos autos, dentro do
prazo legal, elementos probatórios suficientes e hábeis para comprovar o direito creditório, fica
prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
12.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital